Tribunal: TJMT
Processo: 1009210-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009210-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), ELAINE BECKER - CPF: 612.983.361-04 (EMBARGANTE), CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER - CPF: 035.618.921-08 (EMBARGANTE), C.E.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 19.404.135/0001-40 (EMBARGANTE), TRANSPORTES NOVO PARAISO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 42.525.757/0001-49 (EMBARGANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 062.309.391-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APREENSÃO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. EFEITO EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Elaine Becker e outros em face de acórdão que proveu Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira, reconhecendo a impossibilidade de retroação dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial para desconstituir apreensões de maquinários realizadas antes do pedido recuperacional.

Os Embargantes alegam omissão e contradição no acórdão, sustentando (i) contradição interna por ter afastado a análise do direito ao alongamento das dívidas rurais sob o argumento de necessidade de dilação probatória e risco de supressão de instância, ao mesmo tempo em que considerou presumida a mora; (ii) omissão quanto à eficácia vinculante do Manual de Crédito Rural e à aplicação da Súmula 298 do STJ, que reconhece o direito do devedor ao alongamento da dívida; e (iii) omissão acerca da essencialidade dos bens apreendidos, cuja perda da posse teria decorrido de mora ilegítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão por afastar a análise do pedido de alongamento das dívidas rurais sob fundamento de supressão de instância; (ii) estabelecer se há omissão quanto à eficácia vinculante do Manual de Crédito Rural e à aplicação da Súmula 298 do STJ; e (iii) determinar se houve omissão quanto à análise da essencialidade dos bens apreendidos, diante da alegada mora ilegítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inexiste contradição no acórdão recorrido, pois a decisão limitou-se a aplicar entendimento consolidado na jurisprudência, segundo o qual o deferimento do processamento da recuperação judicial tem efeitos
ex nunc
, não retroagindo para alcançar atos jurídicos perfeitos, como as apreensões realizadas anteriormente.

4.

A questão do alongamento das dívidas rurais demanda dilação probatória, por envolver análise de requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, não sendo possível apreciá-la diretamente no agravo de instrumento sob pena de supressão de instância, motivo pelo qual não há omissão a ser sanada.

5.

Não há omissão quanto à análise da essencialidade dos bens, uma vez que o acórdão reconheceu que a apreensão ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial, o que impede a retroação dos efeitos da blindagem judicial para desfazer atos jurídicos perfeitos.

6.

Embargos de declaração não servem para rediscutir fundamentos já apreciados ou obter novo julgamento de mérito, mas apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O deferimento do processamento da recuperação judicial possui eficácia
ex nunc
, não retroagindo para desconstituir atos jurídicos perfeitos praticados anteriormente, como apreensões de bens realizadas antes do pedido recuperacional.

2.

A análise do direito ao alongamento de dívida rural, previsto no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ, demanda dilação probatória e decisão do juízo de origem, sendo incabível sua apreciação originária em sede recursal para evitar supressão de instância.

3.

Embargos de declaração não constituem instrumento hábil para rediscussão do mérito, quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ELAINE BECKER
e
OUTROS
opuseram Embargos de Declaração em id. 296425376, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de id. 293895890, o qual proveu o Agravo de Instrumento interposto pelo Banco embargado.

Os Embargantes alegam que o acórdão incorreu em contradição interna ao afastar a análise do direito ao alongamento das dívidas rurais sob a justificativa de necessidade de dilação probatória e risco de supressão de instância, ao mesmo tempo em que presumiu validamente constituída a mora, a qual foi justamente impugnada pelos agravados como fato impeditivo da consolidação da posse dos bens.

Sustentam que o direito ao alongamento das dívidas rurais não constitui tese autônoma, mas elemento fático e jurídico indispensável à análise da mora, o que afasta qualquer alegação de supressão de instância, pois se refere a documentos e argumentos já constantes dos autos, sendo, pois, matéria de ordem pública e inerente à própria controvérsia sobre a essencialidade dos bens.

Apontam a existência de omissão quanto à eficácia vinculante do Manual de Crédito Rural e à aplicação da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o alongamento de dívida oriunda de crédito rural não constitui mera faculdade do agente financeiro, mas direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, não podendo a instituição financeira simplesmente ignorar o pedido administrativo de alongamento formulado antes das apreensões, o que, no caso concreto, jamais foi respondido ou indeferido formalmente, resultando em mora artificialmente constituída.

Aduzem que também houve omissão em relação à reanálise da essencialidade dos bens apreendidos, na medida em que deixou de considerar que a perda da posse decorreu de medidas judiciais baseadas em mora ilegítima, pois viciada pela pendência do pedido de alongamento da dívida.

Defendem que não estando regularmente caracterizada a mora, não poderiam ter sido realizadas as apreensões, tampouco consolidada a propriedade fiduciária, sendo imprescindível, portanto, a manutenção do reconhecimento da essencialidade dos bens, nos termos do laudo de constatação prévia que atestou serem tais maquinários absolutamente indispensáveis à atividade produtiva rural dos Recuperandos.

Assim, requerem que:

a) Seja sanada a contradição quanto ao afastamento da análise do pedido de alongamento da dívida rural, sob fundamento de supressão de instância, ao mesmo tempo em que se presume validamente constituída a mora, utilizada como base para legitimar as apreensões impugnadas — quando, na verdade, a existência de pedido administrativo de alongamento pendente afasta a configuração da mora;

b) Seja suprida a omissão quanto à eficácia vinculante do Manual de Crédito Rural, especialmente seu Capítulo Condições Básicas 2, Seção Reembolso 6, item 4, e à aplicação da Súmula 298 do STJ, que reconhece o direito subjetivo do devedor ao alongamento da dívida, afastando a ideia de mera liberalidade do agente financeiro;

c) Seja sanada a omissão quanto à análise da essencialidade dos bens apreendidos, considerando que a perda da posse decorreu de atos praticados com base em mora ilegítima, razão pela qual a ausência de posse não pode servir como obstáculo à declaração de essencialidade;

Reconhecendo-se que tais omissões e contradições podem alterar o resultado do julgamento, requer-se, desde já, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e restabelecer a decisão do juízo de origem que declarou a essencialidade dos bens, com base nos princípios da preservação da empresa e da boa-fé objetiva.

Contrarrazões acostadas em id. 298588896.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que os Embargantes elegem matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os Embargantes alegam a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Em que pese o entendimento emanado pelo Juízo singular e, seguindo o posicionamento adotado por esta Câmara em Agravo de Instrumento de controvérsia semelhante envolvendo a mesma Recuperação Judicial (AI n. 1007862-51.2025.8.11.0000), mostra-se incabível que a declaração de essencialidade dos bens de propriedade do Agravante, gravados com alienação fiduciária, retroaja para atingir os maquinários que foram apreendidos em momento anterior à prolação da decisão recorrida (17/02/2025).

Isso porque, a jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça e nesta Câmara é no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial (aqui incluída a antecipação dos efeitos da blindagem) possui efeito ex nunc, motivo pelo qual não retroage para desfazer atos que lhe sejam anteriores.

Nesse ponto, conforme se observa dos Autos da Busca e Apreensão n. 1003606-35.2024.8.11.0086 e Carta Precatória n. 1002467-97.2024.8.11.0086 (id. 277636351 – págs. 60/100 e id. 277636352 – págs. 01/32, 51/56), as apreensões dos bens alienados ocorreram em
11/09/2024 e 17/09/2024,
vejamos:

(...).

Ao declarar a essencialidade de todos os bens relacionados pelos Recuperandos, a decisão agravada desconsiderou que os maquinários de propriedade do Banco recorrente foram apreendidos antes do pedido de Recuperação Judicial (25/01/2025) e da declaração de essencialidade (17/02/2025).

Dessa forma, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial originária não poderia desfazer as apreensões de maquinários já realizadas, pois se tratam de ato jurídico perfeito, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o deferimento do pedido de recuperação judicial e a decretação de falência, possuem efeito ex nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2113846 SP 2023/0440207-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. MULTA. EXCLUSÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356/STF E 83/STJ. (...).
3. Incabível a retroação dos efeitos da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, que possuem exclusivamente eficácia ex nunc. Precedentes
. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1847057 SP 2019/0330691-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DE BENS CONSTRITOS ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EFEITO EX NUNC - IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O decisum que defere o processamento do Pedido de Recuperação tem efeitos prospectivos, ex nunc, não retroativos.
(N.U 1034704-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Destaquei).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFICÁCIA TEMPORAL DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS REALIZADA ANTERIORMENTE AO DEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ESSENCIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A contra decisão que, no processo de recuperação judicial do Grupo Atanes, determinou a manutenção dos bens listados como essenciais à atividade empresarial, suspendendo ações e execuções contra o grupo. (...). III. Razões de decidir. 3. Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, os bens alienados fiduciariamente não se submetem ao processo de recuperação judicial.
A constrição realizada antes do deferimento do pedido de recuperação não é alcançada pela suspensão do stay period, tampouco retroage para desconstituir atos válidos realizados previamente.
4. A declaração de essencialidade dos bens pelo Juízo Universal demanda análise casuística, ao passo que deve restar demonstrada a (im) prescindibilidade para o processo produtivo do devedor do bem de capital essencial.
IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:
“À luz da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos "ex nunc", não retroagindo para atingir os atos que a antecederam. Assim, não cabe a restituição dos bens objeto de alienação fiduciária e apreendidos pelo credor fiduciário muito tempo antes do deferimento da recuperação judicial.
(...). (N.U 1018784-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MAQUINÁRIOS QUE DEVEM SER MANTIDOS NA POSSE DOS AGRAVADOS. DEVOLUÇÃO DE BEM APREENDIDO EM PROCESSO REGULAR E VÁLIDO DE BUSCA E APREENSÃO REALIZADA ANTES DO AJUIZAMENTO E DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Nos termos do art. 6, § 4o, c/c art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05, é vedada a retirada do estabelecimento da recuperanda dos bens de capital que sejam essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial. Contudo, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial produz efeitos ex nunc, razão pela qual não retroage para afetar a apreensão de bem que se efetivou em data anterior.”
(TJ-MG - AI: 10000205280480001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021) (N.U 1027505-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 22/01/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -BEM APREENDIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EFICÁCIA EX NUNC - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 6, § 4o, c/c art. 49, § 3o, da Lei 11 .101/05, é vedada a retirada do estabelecimento da recuperanda dos bens de capital que sejam essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial. Contudo, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial produz efeitos ex nunc, razão pela qual não retroage para afetar a apreensão de bem que se efetivou em data anterior. (TJ-MG - AI: 10000205280480001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021).

Por fim, quanto ao direito ao alongamento das dívidas mencionado pelos Recorridos, tal alegação não foi objeto de análise pelo juízo a quo, demanda dilação probatória para se constatar os requisitos do Manual de Crédito Rural (Capítulo: Condições Básicas 2, Seção: Reembolso 6, item 4), de maneira que a sua apreciação em sede recursal poderá ensejar supressão de instância. (...) - sic – id. 293895890.

Diferente do que sustentam os Embargantes, o acórdão recorrido deixou claro que,
dentro da controvérsia em análise
, a partir do entendimento da jurisprudência predominante, a eficácia temporal da decisão que defere o processamento da recuperação judicial é
ex nunc
, de modo qual não pode retroagir para desconstituir atos válidos praticados anteriormente, como a apreensão de bens.

No mesmo sentido, o julgado também explicitou que a pretensão dos Embargantes quanto ao direito ao alongamento das dívidas não foi objeto de análise pelo juízo
a quo
, demanda dilação probatória, também seguindo a jurisprudência majoritária deste Tribunal, o que poderá ensejar supressão de instância em caso de apreciação.

Registra-se que é cediço na jurisprudência que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, não podendo extrapolar a matéria em análise e abranger, em regra, as que não foram deduzidas em primeiro grau.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025